Tribunal: TJSP
Processo: 1001257-64.2024.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – apontamento em órgão de proteção ao crédito por débito inadimplido – relação jurídica comprovada – cessão de crédito regular – ausência de alegações verossímeis – descabimento da inversão do ônus da prova –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – apontamento em órgão de proteção ao crédito por débito inadimplido – relação jurídica comprovada – cessão de crédito regular – ausência de alegações verossímeis – descabimento da inversão do ônus da prova – inscrição da devedora como inadimplente legítima – inexistência de ato ilícito ou dano moral indenizável – conduta processual da apelante que se amolda às hipóteses do art. 80, II e III, do CPC – apelante condenada no pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa – majoração dos honorários advocatícios em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.
Resultado – recurso desprovido, com determinação.